Tribunal: TJBA
Processo: 8003582-44.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003582-44.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, ISABELA MACEDO COELHO LUZ ROCHA, ERMIRO FERREIRA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. TUTELA DE DIREITO COLETIVO PROPRIAMENTE DITO. IMPRESCRITIBILIDADE. REJEITADA. MÉRITO. ADULTERAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS IMPRÓPRIOS AO CONSUMO. SUSTENTADA FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE ECONÕMICA DO APELANTE. GRAVIDADE DA CONDUTA. ESCOPO PUNITIVO DO DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

O apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença, em razão de suposto cerceamento de defesa, alegando que o Juízo de 1º Grau determinou o julgamento antecipado do mérito sem, antes, oportunizar a produção de provas reputadas fundamentais pelo Apelante. Neste ponto, a sentença de ID 60520588 não foi fundamentada na falta de prova. Ademais, o apelante não demonstrou de modo claro o prejuízo sofrido com tal procedimento. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte e no STJ, a declaração de nulidade do julgamento exige ao interessado demonstrar o prejuízo, o que não ocorreu
in casu
.

Afasta-se a alegação de prescrição, uma vez que a ação civil pública em questão foi proposta para a tutela de direitos coletivos propriamente ditos. Compulsando detidamente a exordial da ação civil pública, verifica-se que o Ministério Público não busca a tutela dos interesses dos indivíduos que efetivamente adquiriram os produtos comercializados após a data de validade, mas, sim, o da coletividade exposta à venda de produtos impróprios para consumo. A indenização por danos morais coletivos não reverte aos titulares imediatos do direito tutelado, mas destina-se à reparação da ordem jurídica e à sociedade como um todo, o que retira qualquer conteúdo patrimonial da tutela pretendida e, por consequência, o corte prescricional.

No mérito, análise criteriosa dos elementos probatórios realizada acima permite concluir que a prova documental apresentada pelo Autor é suficiente para demonstrar a conduta do réu e o efetivo dano. Notadamente a declaração do trabalhador (ID 60519899, fls. 3⁄4), o Ofício GS nº 2032/2013 (ID 60519899, fls. 23/25), o Termo de Apreensão/Inutilização (ID 60519899, fls. 26/27), o Parecer Técnico PD 00915-0222-272-13 (ID 60519899, fls. 28/29) e os termos de declaração (ID 60519899, fl. 52; ID 60519901, fls. 02/03) indicam a ocorrência de comercialização de produtos impróprios ao consumo, nos termos do art. 18,
caput
e §6º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Apesar das provas documentais terem sido produzidas em sede de inquérito civil, resta inconteste a sua validade a vista que foi oportunizado o contraditório, com a participação da parte interessada.

O Termo de Apreensão/Inutilização (ID 60519899, fls. 26/27), Parecer Técnico PD 00915-0222-272-13 (ID 60519899, fls. 28/29) e termos de declaração (ID 60519899, fl. 52; ID 60519901, fls. 02/03) são suficientes para suprir eventual prova oral ou ainda a oitiva de testemunhas, porquanto não existem motivos para duvidar da credibilidade e veracidade das informações lançadas, visto que assinado por representantes da DIVISA, de idoneidade não questionada.

Cumpre lembrar que o art. 131 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir, fundamentadamente, na forma do art. 130 do CPC, as que reputar inúteis ou protelatórias.

Registre-se, ainda, que, para a configuração do dever de indenizar, basta a exposição do produto impróprio à venda. A prova de efetivo prejuízo ou de sofrimento psíquico individual e concreto é dispensável. Basta o grave desrespeito à dignidade dos cidadãos, fato suficientemente provado no caso.

Por outro lado, no que diz respeito aos parâmetros utilizados para o arbitramento do valor indenização, por se tratar de hipótese de dano moral coletivo, há que se atentar às peculiaridades da responsabilidade civil no cotejo aos direitos transindividuais.

No caso concreto, a
expo
sição
e vend
a de
produtos com prazos de validade vencidos e adulterados
traduzem periculosidade à saúde pública suficiente, sobretudo quando já existe a certeza de se tratar de produto impróprio para o consumo, à configuração do dano moral coletivo, sendo a respectiva responsabilização, por sua vez, inafastável.

O Juízo de 1º Grau fixou a obrigação em R$ 500.000,00(quinhentos mil reais), com juros a contar da data do auto de infração e correção pelo INPC a partir da prolação desta sentença. Esse montante não se mostra excessivo, sobretudo se ponderarmos a capacidade econômica da Apelante, a gravidade da conduta perpetrada contra uma coletividade indeterminada e o escopo punitivo do Dano Moral.

Sentença mantida. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003582-44.2019.8.05.0080
, em que figuram como apelante CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
REJEITAR A PRELIMINAR E A PREJUDICIAL DE MÉRITO
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, mantendo a sentença recorrida, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2024.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

1210